Tribunal: TJBA
Processo: 0506586-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506586-56.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: ANA ROSA FIGUEIREDO LEU

Advogado(s)
:
IZILDA DE FATIMA GONCALVES AMORIM, ARNALDO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA GRAVE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. COBERTURA DE NEOPLASIA MALIGNA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança ajuizada em face de seguradora, pleiteando o pagamento de indenização securitária decorrente de doença grave (neoplasia maligna de colo uterino).
Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador-BA, julgando procedente o pedido e condenando a seguradora ao pagamento da indenização prevista na apólice, acrescida de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios.
Apelação interposta pela seguradora, alegando: (i) prescrição da pretensão autoral; (ii) inadequação da moléstia aos critérios da apólice de seguro; (iii) necessidade de anulação da sentença para produção de prova pericial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral está prescrita; (ii) saber se a moléstia da parte recorrida está coberta pela apólice de seguro; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos da Súmula 229 do STJ, a contagem do prazo prescricional fica suspensa entre a data do pedido administrativo de indenização e a resposta negativa da seguradora. Assim, no presente caso, a prescrição não se operou.
O contrato de seguro prevê cobertura para doenças graves, incluindo neoplasia maligna, sem qualquer previsão expressa de exclusão para casos sem metástase. Nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.
A exigência de que a doença esteja em "estágio avançado" impõe uma restrição contratual não redigida com clareza, afrontando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que a matéria controvertida nos autos é essencialmente jurídica, sendo suficiente a documentação apresentada para a formação do convencimento judicial, conforme jurisprudência consolidada.
Precedente aplicável:
"A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, cabendo ao juiz indeferir aquelas que se mostrem inútis. (TJ-MG - Apelação Cível: 02234615020118130145, Relator: Des. Marcos Lincoln, Julgamento: 15/03/2023)".

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A contagem do prazo prescricional de ações indenizatórias securitárias fica suspensa entre o pedido administrativo e a negativa formal da seguradora. Cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, conforme art. 47 do CDC. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes ao convencimento do juízo".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, §1º, II, "b".
Código de Defesa do Consumidor, art. 47.
Código de Processo Civil, art. 272, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 229 do STJ.
TJ-MG - Apelação Cível: 02234615020118130145, Relator: Des. Marcos Lincoln, Julgamento: 15/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0506586-56.2015.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador-BA, apelante CAIXA SEGURADORA S/A e apelada ANA ROSA FIGUEIREDO LEU.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora
.